Tribunal: TJSP
Processo: 1035336-31.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pela autora que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pela autora que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - RMC - Nulidade e inexigibilidade do débito - Cabimento - Ausência de comprovação de que a consumidora tenha manifestado inequivocamente sua vontade na contratação - Impugnação feita pela demandante sobre a assinatura lançada no instrumento contratual - Ônus da prova que incumbia ao requerido - Inteligência dos artigos 429, II e 373, II, ambos do NCPC - Incidência do Tema 1061 - Aplicação da tese firmada pelo C. STJ em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas que definiu que na hipótese na qual a consumidora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Modulação dos efeitos da repetição em dobro do indébito - Aplicação do entendimento firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - Tema 929 - Restituição que deverá ser realizada de forma simples para os descontos realizados no benefício previdenciário da autora até 30/03/2021 e, em dobro, para as parcelas descontadas após esta data.

COMPENSAÇÃO DE VALORES - Possibilidade - Negócio jurídico nulo que impõe o estabelecimento do status quo - Crédito disponibilizado a autora que deverá ser compensado integralmente - Inteligência do art. 368, do Código Civil - Aplicação do princípio processual da boa-fé ínsito no art. 322, § 2o, do CPC.

DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Dano in re ipsa - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Valor considerado por esta C. 38a Câmara em casos análogos ao dos autos - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para parcial procedência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.